Tribunal: TJMT
Processo: 1034114-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034114-61.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 409.725.182-15 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA registrado(a) civilmente como JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0003-87 (RECORRIDO), ARTUR FERREIRA BORGES - CPF: 359.971.448-79 (ADVOGADO), GEORGE VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 373.214.668-50 (ADVOGADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034114-61.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Parte Recorrente:
Edson Bernardo De Oliveira

Parte Recorrida:
Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 32

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO NO PRODUTO – DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA ADQUIRIDA E SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEMORA EXCESSIVA EM PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO MONTANTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 49 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO QUE MAJORO DE

R$ 2.000,00 PARA R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva da restituição dos valores pagos pelo bem devolvido, sem justificativa plausível, configura a falha na prestação dos serviços apta a gerar o dever de indenizar pelos danos morais experimentados pelo consumidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a reclamada
ao pagamento a título e danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão da demora excessiva da ré
em proceder o ressarcimento do valor pago no
produto que apresentou defeito após a compra.

A parte recorrente sustenta que
adquiriu um “
CARRO P/FERRAM C/7 GAVETAS 3599070070 VONDER
”, na loja virtual da reclamada, e que, no dia que foi entregue o produto, ao recebê-lo, constatou defeito no mesmo.

Informa que, solicitou o cancelamento da compra com o estorno dos valores, efetuou a devolução, no entanto, até a propositura da ação, não havia sido reembolsado do montante total da compra de
R$ 1.416,00 (mil quatrocentos e dezesseis reais)
.

Assim, requer a majoração de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

De sua vez, a reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela reclamada na demora em proceder à restituição do valor desembolsado pela recorrente atinente ao produto que apresentou vício, e, consequentemente, a majoração da indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que a parte autora solicitou a devolução da importância paga,
bem assim colacionou inúmeros protocolos de reclamações, sem êxito, de solucionar o problema no âmbito administrativo, porém a empresa demandada somente a realizou após a propositura da presente demanda, conforme documento anexo ao id. 99912970.

De acordo com o
art. 49 do CDC “
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
”.

O parágrafo único do referido artigo ainda prevê que se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Desse modo, a demora excessiva em promover a devolução da quantia paga pela consumidora pelo produto que não mais possuía interesse em virtude do vício apresentado, sem apresentar justo motivo para tanto, configura falha na prestação dos serviços , a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Já em relação aos danos morais, vê-se que a reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Destaco tal fato uma vez que somente após a propositura desta demanda, e após quase dez meses da devolução do bem, a ré efetuou a restituição do montante, ficando a recorrida impedida de utilizar plenamente do montante, conduta esta que vai muito além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia.

Assim,
majoro
a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivos, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença impugnada, a fim de
majorar
a indenização por danos extrapatrimoniais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022